Tribunal: TJMT
Processo: 1083030-90.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083030-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ANA PAULA BASTO DA SILVA FERREIRA - CPF: 013.534.521-90 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidora pública municipal para reconhecer diferenças salariais referentes ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, além de condenar ao pagamento de férias em dobro no valor de R$ 19.471,24.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a base de cálculo utilizada pelo Município para pagamento do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional está em conformidade com a legislação municipal; (ii) se é devido o pagamento em dobro das férias nos casos em que foram concedidas duas férias no mesmo ano.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 24/1997 estabelece que tanto o décimo terceiro salário quanto as férias e o terço constitucional devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

4. A análise das fichas financeiras demonstra que os valores pagos à servidora foram calculados corretamente, considerando sua remuneração integral, incluindo salário base, sentença judicial URV e gratificações de curso, sendo inclusive superiores aos que seriam devidos considerando a média anual.

5. O pagamento em dobro das férias, previsto no art. 76, § 2º da Lei Municipal nº 24/1997, somente é devido quando as férias forem concedidas após o término do período concessivo, circunstância não demonstrada nos autos, pois a mera concessão de duas férias no mesmo ano não configura, por si só, atraso na concessão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes. 2. O pagamento em dobro de férias somente é devido quando concedidas após o término do período concessivo, não se caracterizando pelo simples fato de serem concedidas duas férias no mesmo ano."

---

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 24/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga), arts. 2º, III e IV, 75, 76, § 2º, 196; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, .U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por ANA PAULA BASTO DA SILVA em ação de cobrança.

A recorrida, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Administrativo I, ajuizou ação alegando que o Município sempre realizou o pagamento do 13º salário e férias com base de cálculo menor do que a legítima, não incluindo todas as verbas remuneratórias. Sustentou ainda que nos anos de 2020 e 2023 o Município realizou o pagamento de duas férias no mesmo ano, contrariando a Lei Municipal, que determina o pagamento em dobro da primeira férias vencida.

Em sua defesa, o Município alegou a regularidade dos pagamentos, argumentando que verbas indenizatórias são desconsideradas no cálculo do terço de férias e que o pagamento do 13º salário foi realizado de acordo com as disposições do artigo 196 da Lei Municipal nº 024/1997.

A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora à percepção da diferença salarial referente ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, considerando as verbas remuneratórias percebidas a título de serviço extraordinário como parte integrante da base de cálculo. Condenou ainda o Município ao pagamento de R$ 19.471,24 referente às férias em dobro.

Em suas razões recursais, o Município alega: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal; (ii) a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia contábil; (iii) a regularidade dos pagamentos efetuados; (iv) a inexistência de ato ilícito; e (v) a impossibilidade de revisão dos cálculos.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, argumentando que os cálculos apresentados na inicial respeitam a prescrição quinquenal, que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta independentemente da complexidade da matéria, e que o Município não interpretou corretamente sua própria legislação quanto à base de cálculo para pagamento das verbas pleiteadas.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e adequado, dispensado o preparo por se tratar de Fazenda Pública Municipal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da preliminar de prescrição

Quanto à alegação de prescrição quinquenal, verifico que a sentença já reconheceu sua incidência, limitando a condenação às parcelas não prescritas, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Portanto, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto, pois a prescrição já foi devidamente observada.

- Da preliminar de incompetência do Juizado Especial

O Município alega a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia contábil para apuração dos valores devidos. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A Resolução nº 004/2014 do Tribunal Pleno do TJMT estabelece que as ações intentadas contra a Administração Pública que não excedam 60 (sessenta) salários mínimos devem ser processadas e julgadas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou nos Juizados Especiais Cíveis.

Ademais, o IRDR nº 85560/2016 firmou a tese de que "compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção de prova pericial".

Portanto, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, não sendo afastada pela eventual necessidade de cálculos para apuração dos valores devidos. Rejeito, assim, a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, bem como ao direito ao pagamento em dobro das férias.

- Da base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional

A Lei Municipal nº 24/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga) estabelece em seu art. 2º a distinção entre vencimento e remuneração:

"Art. 2º Para os efeitos deste Estatuto considera-se:

(...)

III - vencimento: retribuição pecuniária básica fixada em lei paga mensalmente ao funcionário público pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo;

IV - remuneração: retribuição pecuniária básica acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito."

Quanto ao décimo terceiro salário, o art. 196 da mesma lei dispõe:

"Art. 196. O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário.

Parágrafo único. O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente, inclusive o mês de dezembro."

Em relação às férias e ao terço constitucional, os arts. 75 e 76 estabelecem:

"Art. 75. O funcionário terá direito anualmente ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias sem prejuízo da remuneração de acordo com escala organizada pela chefia competente.

(...)

§ 5º Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens como se em exercício estivesse.

Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago por ocasião das férias um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias."

Da análise dos dispositivos legais, verifica-se que tanto o décimo terceiro salário quanto as férias e o terço constitucional devem ser calculados com base na remuneração do servidor, que compreende o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito.

Contudo, após minuciosa análise das fichas financeiras juntadas aos autos, referentes aos anos de 2020 a 2024, constato que os valores pagos à servidora a título de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional foram calculados corretamente, considerando sua remuneração integral, que inclui o salário base, a sentença judicial URV e as gratificações de curso.

Verifico que os valores pagos foram, inclusive, superiores aos que seriam devidos considerando a média anual da remuneração da servidora, não havendo diferenças a serem quitadas.

A título exemplificativo, no ano de 2020, conforme ficha financeira, a servidora recebeu a título de 13º salário o valor de R$ 5.255,74, valor este que corresponde à sua remuneração integral, incluindo todas as verbas de caráter permanente.

O mesmo ocorre em relação às férias e ao terço constitucional, que foram pagos considerando a remuneração integral da servidora, incluindo todas as verbas de caráter permanente.

Portanto, não há que se falar em pagamento a menor do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, uma vez que os valores pagos pelo Município estão em conformidade com a legislação municipal.

- Do pagamento em dobro das férias

Quanto ao pagamento em dobro das férias, o art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 24/1997 estabelece:

"Art. 76. (...)

§ 2º Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro."

O art. 75, por sua vez, dispõe que o funcionário terá direito anualmente ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração.

A recorrida alega que nos anos de 2020 e 2023 o Município realizou o pagamento de duas férias no mesmo ano, o que, segundo ela, contrariaria a Lei Municipal, que determinaria o pagamento em dobro da primeira férias vencida.

Contudo, da análise das fichas financeiras, não se verifica a ocorrência de acúmulo de férias que justifique o pagamento em dobro. O fato de terem sido concedidas duas férias no mesmo ano não significa, necessariamente, que houve atraso na concessão das férias.

Para que seja devido o pagamento em dobro, é necessário que as férias sejam concedidas após o término do período concessivo, o que não restou demonstrado nos autos. Pelo contrário, as fichas financeiras indicam que as férias foram concedidas regularmente, dentro do prazo legal.

Ademais, a mera concessão de duas férias no mesmo ano não configura, por si só, atraso na concessão das férias, podendo decorrer de ajustes no calendário de férias da Administração ou de outras razões administrativas legítimas.

Portanto, não há que se falar em pagamento em dobro das férias, uma vez que não restou demonstrado que as férias foram concedidas após o término do período concessivo.

Assim, verifico que os valores pagos à servidora a título de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional foram calculados corretamente, considerando sua remuneração integral, que inclui o salário base, a sentença judicial URV e as gratificações de curso.

Quanto ao pagamento em dobro das férias, não restou demonstrado que as férias foram concedidas após o término do período concessivo, não sendo devido, portanto, o pagamento em dobro.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença de procedência em ação que pleiteava diferenças no pagamento de décimo terceiro salário, férias, terço constitucional e adicional de insalubridade, além do pagamento em dobro de férias não gozadas no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se existe diferença a ser paga pela municipalidade em relação ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, considerando a base de cálculo apropriada; (ii) se é devido o pagamento em dobro de férias concedidas no ano de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há controvérsia quanto à base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, que deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações de curso.

4. A análise das fichas financeiras dos anos 2020 e 2022 demonstra que os valores pagos à servidora a título de férias, décimo terceiro salário e terço constitucional foram superiores aos devidos, não havendo diferenças a serem quitadas.

5. O direito às férias do servidor público municipal de Paranatinga é disciplinado pela Lei Municipal nº 24/1997, que prevê o pagamento em dobro quando concedidas após o prazo concessivo.

6. Embora no ano de 2020 não tenha sido concedido férias e, consequentemente, tenha havido duas concessões em 2021, a análise dos períodos aquisitivos e concessivos demonstra que todas as férias foram usufruídas dentro do prazo legal, sendo indevido o pagamento em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. 2. O pagamento em dobro de férias ao servidor público municipal somente é devido quando concedidas após o período concessivo estabelecido pela legislação local.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 75 e 76, §2º da Lei Municipal nº 24/1997 de Paranatinga/MT.

Jurisprudência relevante citada: TJSP - Recurso Inominado Cível: 10202889520238260114 Campinas, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/06/2024.

(N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025